Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. Trata-se de ação de reparação por danos morais em decorrência de suposta falha na prestação de serviços associado à venda de motocicleta. Afirma o autor que comprou o veículo seminovo da requerida em 01/12/2021, tendo pago entrada mediante cartão de crédito no valor de R$ 7.900,00, e o restante por financiamento bancário.
3. A previsão de entrega do bem seria dia 11/12/2021. Segue dizendo que após a concretização do negócio, descobriu que ainda pendia gravame sobre o bem, e que, daí em diante, ao longo do mês de dezembro foram várias as tratativas com a ré para que o impasse fosse resolvido, contudo, não houve sucesso, pois o gravame permaneceu ativo, de modo que em 29/12/2021 solicitou o cancelamento do negócio e a devolução da quantia paga. Tal pedido foi atendido, de maneira que o contrato foi desfeito e houve o reembolso do numerário em janeiro de 2022.
4. Em razão dos aborrecimentos sofridos, ajuizou esta ação em que pleiteia indenização por danos morais como compensação pela “dor de cabeça” sofrida; por ter sido motivo de chacota entre seus colegas de trabalho e porque teria sido ameaçado e xingado pelo proprietário da requerida.
5. Merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.
6. A análise dos autos revela que, de fato, após a celebração do negócio de compra e venda da motocicleta descobriu-se que o gravame que pendia sobre o bem ainda estava ativo, já que, apesar da quitação do financiamento pelo anterior proprietário, aquela restrição não tinha sido levantada. A ré argumentou que tão logo isso aconteceu, entrou em contato com o primeiro proprietário da moto, a fim de que este adotasse as providências necessárias para a baixa do gravame, o que restou comprovado pelos documentos de ID Num. 38107066 a ID Num. 38107067 - Pág. 1. Contudo, não houve sucesso em tal intento e, antes mesmo do final do mês de dezembro o consumidor, insatisfeito, preferiu desfazer o negócio.
7. É certo que a conduta da ré em negociar a moto como se estivesse livre e desembaraçada, quando, na verdade, ainda pendia gravame sobre seu registro junto ao DETRAN/DF, causou aborrecimento ao novo proprietário do bem (autor). Contudo, não há evidência de que os constrangimentos e transtornos mencionados pelo autor em sua inicial tenham altitude suficiente para justificar indenização por danos morais.
8. É incontroverso que experienciar o fato narrado tem potencial para causar transtornos à parte autora, mas esta não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inconveniente, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
9. Se um fato prosaico e trivial como o relatado gerou, por parte dos colegas de trabalho do autor, chacotas mangofas e zomparias, de ordem a lhe gerar sofrimento e dor, é caso de ele demandar indenização contra os seus colegas e amigos, e não contra o requerido.
10. Ademais, não consta dos autos elementos de prova capaz de justificar a indenização extrapatrimonial a título de desvio produtivo. O dano moral indenizável pelo desvio produtivo não se configura “in re ipsa” e exige prova concreta do dano, o que efetivamente não ocorreu.
11. De outra visada, a parte requerida não tardou em aceder à pretensão do autor à rescisão do contrato, com devolução do valor recebido, de sorte que a reforma da sentença é medida que se impõem.
120. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.